Tribunal: TJSP
Processo: 2147261-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO.
1. Demanda preordenada à anulação da Portaria DETRAN no 25/2024 e do Edital de Chamamento DETRAN no 01/2024.
2. Decisão recorrida que deferiu o pleito de tutela provisória de urgência. Irresignação da associação admitida como assistente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO.
1. Demanda preordenada à anulação da Portaria DETRAN no 25/2024 e do Edital de Chamamento DETRAN no 01/2024.
2. Decisão recorrida que deferiu o pleito de tutela provisória de urgência. Irresignação da associação admitida como assistente litisconsorcial do réu.
3. Prolação de sentença na demanda de origem, com expressa revogação da tutela de urgência. Perda do objeto do agravo.
4. Recurso prejudicado.